Tribunal: TJSP
Processo: 1500177-62.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso ministerial que pretende o afastamento do redutor, a fixação do regime semiaberto e o indeferimento dos benefícios penais. Acolhimento. Réu que já foi condenado anteriormente por delito de igual natureza. Tal circunstância aliada à razoável quantidade/diversidade de drogas com ele encontrada impedem a concessão - novamente - do redutor, visto que

Ementa:
Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso ministerial que pretende o afastamento do redutor, a fixação do regime semiaberto e o indeferimento dos benefícios penais. Acolhimento. Réu que já foi condenado anteriormente por delito de igual natureza. Tal circunstância aliada à razoável quantidade/diversidade de drogas com ele encontrada impedem a concessão - novamente - do redutor, visto que delas é possível extrair conclusão de que o apelado faz do tráfico seu meio de vida. Recurso ministerial provido.